Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-86.2022.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800412-86.2022.8.14.0089

APELANTE: BRUNO DE LUCAS FIGUEIREDO BARATA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR LAUDOS PERICIAIS. TESES DEFENSIVAS ISOLADAS E CARENTES DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que condenou o apelante à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, por três vezes, em concurso material (art. 129, § 13, do CP, c/c a Lei nº 11.340/06).

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, arguindo a insuficiência de provas para sustentar a condenação, com base na suposta fragilidade e contradição na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da detração penal e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se o conjunto probatório, formado pela palavra da vítima, corroborada por múltiplos laudos de exame de corpo de delito e pelo depoimento de testemunhas, é suficiente para manter o decreto condenatório pela prática reiterada de lesão corporal em âmbito doméstico, afastando a tese de insuficiência probatória e a aplicação do princípio in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação penal exige um conjunto probatório robusto e coeso. No caso em tela, a materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente demonstradas.

5. A materialidade dos três eventos de agressão está comprovada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito, que atestam lesões compatíveis com as agressões narradas pela vítima.

6. A autoria, por sua vez, encontra amparo no depoimento firme e detalhado da vítima em juízo, que, apesar de admitir ter mentido inicialmente por medo e dependência emocional — situação comum no ciclo de violência doméstica —, narrou de forma consistente as agressões sofridas. Em crimes desta natureza, a palavra da ofendida possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como os laudos periciais.

7. As teses defensivas de que as lesões foram causadas por terceiros ou por acidente restaram isoladas nos autos, não sendo a defesa capaz de produzir qualquer prova que as sustentasse. As supostas contradições no relato da vítima não são suficientes para desqualificar a totalidade de seu depoimento, que se manteve coerente quanto ao núcleo das imputações.

8. O pleito de detração, embora o juízo sentenciante tenha se equivocado ao afirmar a inexistência de prisão provisória, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência pacífica, não cabendo sua análise nesta fase, salvo se para alterar o regime inicial, o que não é o caso. O pedido de recorrer em liberdade, por sua vez, mostra-se inadequado na via da apelação, assim como resta prejudicado, uma vez que o apelante se encontra em liberdade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2123567/SP; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803017-85.2021.8.14.0009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
B. L. F. B.
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA (ID 20597802), que o condenou à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 69 do mesmo diploma.

Narra a denúncia (ID 20597620), aditada no ID 20597688, que o denunciado, em três ocasiões distintas (19/08/2022, 03/12/2022 e 22/12/2022), ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, E. S. G., causando-lhe lesões corporais de natureza leve, em contexto de violência doméstica e familiar. Segundo a exordial, as agressões, motivadas por ciúmes, consistiram em socos, pontapés e puxões de cabelo.

A defesa, em suas razões recursais (ID 26965180), pugna pela absolvição do recorrente. Sustenta a manifesta insuficiência probatória, argumentando que a palavra da vítima é contraditória e não encontra respaldo em outras provas, e que a condenação se baseou em presunções. Alega que as lesões teriam sido causadas por terceiros ou em decorrência de um acidente. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da detração penal pelo período em que esteve preso preventivamente e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões (ID 26965185), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que seja reconhecido o período de detração da pena, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 27678866), manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório para embasar um decreto condenatório.

Sem razão, contudo.

A materialidade dos três crimes de lesão corporal restou devidamente comprovada por meio dos Laudos de Exame de Corpo de Delito juntados aos autos (ID 79479067 – Págs. 5-7; ID 83234856 – Págs. 6-7; ID 84143654 – Págs. 3-4), os quais atestam a existência de ofensas à integridade corporal da vítima, compatíveis com as agressões narradas.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o apelante. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Em seu depoimento judicial, a vítima E. S. G. narrou com detalhes as agressões sofridas em diferentes ocasiões, descrevendo que o apelante, motivado por ciúmes, a agrediu com socos, tapas, chutes e a arrastou pelos cabelos. Embora tenha admitido que, em um primeiro momento, mentiu sobre a origem das lesões por medo e por gostar do agressor, seu relato em juízo foi firme e consistente quanto à autoria e à dinâmica dos fatos.

As supostas "contradições" apontadas pela defesa, especialmente a retratação inicial da vítima, não fragilizam a acusação. Pelo contrário,
tais inconsistências são, na verdade, elementos que reforçam a compreensão do ciclo de violência e da situação de vulnerabilidade em que a ofendida se encontrava.
O temor de represálias e a dependência emocional são fatores que frequentemente levam a vítima a proteger o agressor em um primeiro momento, e a posterior decisão de revelar a verdade em juízo confere ainda mais força e verossimilhança ao seu relato final.

A versão da vítima é corroborada pelo depoimento de sua genitora, Maria Hilda Santos da Silva, que afirmou em juízo ser recorrente a vítima aparecer com hematomas pelo corpo, especialmente no rosto, e que a família vivia sob constantes ameaças por parte do réu. A testemunha Keyth Vitória de Souza Laurinho, embora não se recordasse de detalhes, confirmou ter presenciado uma agressão mútua entre o réu e a vítima, o que, no mínimo, confirma a existência de um confronto físico, desmentindo a tese de ausência de agressão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao conferir especial valor à palavra da vítima em crimes de violência doméstica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" (AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020). 3.
Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao art. 155 do CPP.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2123567 SP 2022/0139598-9, Relator: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022) – destaquei.

No mesmo sentido, por este Egrégio Tribunal de Justiça:

A
palavra da vítima, quando coerente e corroborada por elementos objetivos, como laudo pericial e testemunho idôneo, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.
A ausência de confissão do réu ou de testemunhas oculares não impede a condenação quando o conjunto probatório permite juízo seguro de autoria e materialidade. É válida a manutenção da condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica quando presentes provas suficientes nos autos. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803017-85.2021.8.14.0009 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/11/2025) – destaquei.

As teses defensivas de que as lesões foram causadas por terceiros ou por acidente restaram no campo meramente especulativo, sem qualquer elemento probatório que as amparasse. Assim, diante de um conjunto probatório sólido, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.

Quanto aos pedidos subsidiários, também não merecem prosperar. O pleito de recorrer em liberdade perdeu seu objeto, uma vez que o réu já se encontra em liberdade. Ademais, como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça, a via da apelação não é o meio processual adequado para tal requerimento.

No que tange à detração, o art. 387, § 2º, do CPP, determina que o juiz sentenciante realize o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. No caso, embora o magistrado tenha se equivocado ao afirmar a inexistência de prisão provisória, a pena final de 3 anos e 6 meses, mesmo com a detração do período de custódia cautelar (aproximadamente 5 meses), não alteraria o regime inicial, que já foi fixado no mais brando possível (aberto). Dessa forma, a análise pormenorizada da detração compete ao Juízo da Execução Penal, não havendo reparo a ser feito na sentença neste ponto.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/02/2026